Tribunal: TJDFT
Processo: 0754739-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIANÇA PORTADORA DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME) TIPO I. INTERNAÇÃO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADA PELO ESTADO. SAÍDA DO AMBIENTE DOMICILIAR. POLÍTICA PÚBLICA QUE NÃO PREVÊ LOCOMOÇÃO SOCIAL COMO SERVIÇO A SER PRESTADO PELO ESTADO OU PELA EMPRESA CONTRATADA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Cuida-se, na origem, de ação intentada por criança portadora de Atrofia Muscular Espinhal (AME), representada por seus genitores, cuja causa de pedir relata que a infante está sob internação pelo serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade (SAD-AC) e necessita sair de casa para seu desenvolvimento social e cognitivo, conforme relatórios médicos colacionados aos autos, buscando imputar ao Estado e a empresa prestadora de serviço público, no início da lide, o ônus para tal mister.
2. Na hipótese, e tão somente para fins de antecipação dos efeitos da tutela, verifica-se que o Distrito Federal e a empresa contratada vêm prestando atendimento de saúde domiciliar contínuo à infante, assegurando transporte para atendimentos médicos essenciais e remoções de urgência, e não vedaram a possibilidade de deslocamento da criança, apenas reforçaram que a Atenção Domiciliar não abrange o transporte para atividades sociais, conforme previsto nas normas administrativas vigentes. 2.1. A ausência de protocolo específico para deslocamentos sociais torna a medida liminar vindicada inviável sob o ponto de vista técnico, pois, além de ingresso indevido na política pública, afrontando os princípios da isonomia e da legalidade administrativa, não há planejamento prévio para garantir a segurança da paciente fora do ambiente controlado do “home care”.
3. Recurso conhecido e não provido.